Tribunal: TJMT
Processo: 0012209-85.2014.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012209-85.2014.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CELSO LUIZ BATISTELLI - CPF: 325.240.569-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do REsp nº 1.340.553/RS, estabelece que a contagem da prescrição intercorrente, somado ao prazo de um ano de suspensão, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

2. A Súmula nº 106 do STJ é inaplicável nas hipóteses em que todas as diligências requeridas foram atendidas pelo juízo
a quo
, não havendo, portanto, responsabilidade do Poder Judiciário pela ocorrência da prescrição intercorrente.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o executivo fiscal.

Em suas razões recursais o agravante alega equívoco na decisão ora guerreada.

Aduz
que não houve inércia da Fazenda Pública, uma vez que diligenciou de forma contínua para a citação do executado, realizando sucessivas tentativas por diferentes meios. Defende que a demora processual decorreu de fatores alheios à sua atuação, notadamente, por motivos inerentes ao próprio Poder Judiciário, circunstância que justificaria a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afastando-se, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que a contagem do prazo prescricional deveria ser analisada à luz do entendimento consolidado no julgamento do Tema 566 pelo STJ, sendo necessário o reconhecimento de que houve suspensão do curso da execução, sem que o prazo quinquenal tenha efetivamente transcorrido.

Afirma que, ao longo da tramitação processual, realizou pedidos sucessivos de citação do devedor, inclusive por carta precatória e edital, mas que houve atrasos na apreciação dessas diligências pelo juízo de origem, os quais não podem ser imputados à Fazenda Pública.

Sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar tais circunstâncias, resultando em um julgamento que penaliza indevidamente a parte exequente e inviabiliza a satisfação do crédito tributário. Ressalta que a Fazenda Pública tem o dever de promover a cobrança da dívida ativa e que o reconhecimento prematuro da prescrição compromete o interesse público e o princípio da indisponibilidade do crédito tributário.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, permitindo o prosseguimento da execução fiscal. Caso não haja juízo de retratação, pleiteia a submissão do recurso ao julgamento do órgão colegiado, visando à reforma da decisão agravada.
(Id. 256519678).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o executivo fiscal.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Sobre a temática controvertida alegada, inexistência da prescrição intercorrente no feito executivo, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, decorrido o prazo máximo de 01 (um ano) sem que sejam localizados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4º- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver o decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Além disso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

Verifica-se que após o despacho inicial, houve tentativa de citação do executado por carta, mas restou infrutífera, tendo a Fazenda Pública tomado conhecimento disso em 04/08/2016, momento em que postulou por nova tentativa de citação por carta.

Portanto, observa-se que ficou demonstrado que o prazo de suspensão automática de um ano, previsto no art. 40, §2º, da LEF, iniciou-se em 2016, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, sendo seguido pelo prazo de prescrição de cinco anos, totalizando o marco final em 2022. Logo, a Fazenda Pública ainda não alcançou o seu objetivo, que é a citação do executado, tendo ocorrido, portanto, a prescrição intercorrente no caso dos autos. Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) ANOS SEM QUE HOUVESSE OUTRA CAUSA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEPOIS DA CONSTRIÇÃO PARCIAL DE VALOR – PRAZO NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Houve citação e constrição, o que interrompeu a marcha da prescrição. Só que o bem penhorado era insuficiente para satisfação integral do crédito e o Fisco, ciente disso, não logrou êxito em efetuar nova constrição nos 6 anos seguintes. Posterior penhora, ainda que frutífera, deu-se depois de escoado o lustro, de sorte que não pode retroagir para interromper o curso extintivo.

2. Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno. Decisão monocrática mantida. Sentença mantida”.

(N.U 0005543-15.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)
.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Ainda, é de se mencionar que segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS, a Corte Especial concluiu que
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

Logo, considerando os marcos temporais pontuados na decisão recorrida e dado o transcurso de tempo superior ao referenciado, compreendo que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso concreto, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Além do mais, verifica-se que a demora não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo juízo de origem, portanto, resta clara a total inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, este tribunal já se manifestou em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

2.
Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Recurso de Agravo Interno Desprovido, mantendo incólume a decisão monocrática que reformou a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo”.
(N.U 0001377-27.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024). (destaquei).

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025